Tribunal: STF
Processo: ARE 1448228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    O agravo interposto na origem é adequado. A decisão agravada inadmitiu o recurso sob o fundamento de que o acórdão recorrido teria resolvido a lide a partir da análise de normas infraconstitucionais (doc. 95). Objetivando dar seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto o recurso de agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015 (doc. 107).



    Dessa forma, acolho os argumentos aduzidos pela parte recorrente, para reconsiderar a decisão embargada e julgar prejudicados os embargos de declaração, e determino a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente